Tribunal: STF
Processo: RE 113269
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
- REVISÃO CRIMINAL.
- SÓ HÁ DECISÃO CONTRARIA A EVIDENCIA DOS AUTOS QUANDO NÃO SE
APOIA ELA EM NENHUMA PROVA EXISTENTE NO PROCESSO, NÃO BASTANDO,
POIS, PARA O DEFERIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL, QUE OS JULGADORES
DESTA CONSIDEREM QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO E CONVINCENTE PARA A
CONDENAÇÃO (PRECEDENTES DO S.T.F.).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.